Tribunal: TJDFT
Processo: 0713619-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AOS PRINCÍPIOS DA SIMULTANEIDADE E SIGILOSIDADE. CANDIDATA ACOMETIDA DE COVID-19. NÃO COMPARECIMENTO. ATITUDE ZELOSA E SUBMISSA À DETERMINAÇÃO DO EDITAL. SEGUNDA CHAMADA. EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Edital rege o concurso. Tanto a Administração quanto os candidatos devem ser submeter as regras estabelecidas no documento. Portanto, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, impor ou desobrigar candidatos de regras previamente estabelecidas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

2. No Edital 12 – PGDF, no item 3.11, há informação de que não haveria segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e, na alínea “c” do item 3.6 do mesmo edital, o esclarecimento de que o candidato que não comparecesse ao procedimento de heteroidentificação seria eliminado. Todavia, a previsão comporta exceções e deve ser analisada segundo o caso e em consonância com o princípio da razoabilidade.

3. Desde março de 2020 com o alastramento da Covid-19 e a situação de pandemia vivenciada, diversos protocolos de conduta e medidas de segurança passaram a ser recomendados e exigidos, mesmo após o controle da doença e diminuição de casos e mortes.

4. Tanto é perceptível a exigência de novos protocolos, que o Edital 12 do concurso — que tornou público o resultado da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência e promoveu a convocação para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros —, trouxe expresso em seu item 4 as regras a serem obedecidas como medidas de proteção para evitar a transmissão do coronavírus. O item 4.4 do edital ressaltou que o candidato que informasse estar, na data de realização do procedimento de heteroidentificação, acometido de Covid-19 não poderia realizar o procedimento.

5. Diante de toda a orientação prevista no edital, para se evitar a transmissão e o alastramento do coronavírus, e da comprovação de que a apelante foi diagnosticada com a doença três dias antes da realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, sua atitude zelosa e submissa à determinação do edital (item 4.4 do Edital n.12) não pode ser apenada.

6. A eliminação da candidata caracterizou violação ao princípio da razoabilidade, não é exigível que ela se apresentasse para o procedimento de heteroidentificação mesmo com diagnóstico positivo de Covid-19, inclusive em franco descumprimento à regra do edital e as normas sanitárias.

7. A fase de heteroidentificação, diferentemente das fases de provas de conhecimento, “não se submete aos princípios da simultaneidade e da sigilosidade, de forma que, uma vez demonstrada a ocorrência de circunstância extraordinária que justifique a impossibilidade de o candidato submeter-se a esse procedimento” (AMS 1003089-40.2019.4.01.3700, Desembargador Federal Antônio de Souza Prudente, TRF1 - Quinta Turma, PJe 25/09/2020).

8. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e determinar que o apelado convoque a apelante para a realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros, com a retomada de sua avaliação nas demais fases do processo seletivo em caso de sua aprovação.

9. Recurso conhecido e provido.